Tribunal: TJMT
Processo: 1001106-22.2022.8.11.0100
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001106-22.2022.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WAGNO ALVES PEREIRA - CPF: 036.547.681-13 (APELANTE), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FLAVIO SILVA DA CUNHA (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DA LUZ MANENTI - CPF: 020.404.351-40 (ASSISTENTE), HELOISE DE OLIVEIRA LIMA BALBINO - CPF: 088.135.209-80 (ASSISTENTE), MARCOS RIBEIRO PEREIRA - CPF: 076.339.671-02 (ASSISTENTE), PALMIRA LINOS SANTOS - CPF: 060.166.491-47 (ASSISTENTE), PATRICIA WILLEMANN LOPES - CPF: 056.643.341-93 (ASSISTENTE), RENATO DASAEV BALBINO DA SILVA - CPF: 091.479.369-16 (ASSISTENTE), TIAGO JUNIOR CANDIDO BARBOSA - CPF: 055.645.701-38 (ASSISTENTE), FABIULA MANENTE DA LUZ (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIC MARCIO FANTIN - CPF: 858.006.432-53 (ASSISTENTE), GUILHERME MANENTI DA LUZ (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE
QUALIFICAD
O.
CON
DENAÇÃO
.

1.

PRIMEIRA

PRELIMINAR
.

PRELIMINAR SUSCITADA PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO
NAS CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO NO PRAZO LEGAL, A APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES É MERA IRREGULARIDADE.

2.
SEGUNDA PRELIMINAR
.
DEFESA
PUGNA
NULIDADE DO JULGAMENTO.
SUPOSTO COMPORTAMENTO INADEQUADO DA ACUSAÇÃO
EM RAZÃO DO ACUSADO TER FICADO EM SILÊNCIO.
NÃO OCORRÊNCIA. MERA MENÇÃO NÃO GERA NULIDADE.
3.
TERCEIRA PRELIMINAR
.
DEFESA REQUER A NULIDADE DO JULGAMENTO.
ALEGA QUE
A ACUSAÇÃO UTILIZOU A DECISÃO DE PRONÚNCIA, COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE, PARA MANTER AS QUALIFICADORAS.
NÃO OCORRÊNCIA. MERA MENÇÃO NÃO
GERA NULIDADE.
4.
MÉRITO
.
PRETENDIDA REFORMA DA
PENA

APLICADA.

IMPOSSIBILI
DADE
.

DOSIMETRIA CORRETA
MENTE REALIZADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
.
PENA MANTIDA
.

5
.

PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO.

6.
PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S
, E, NO MÉRITO,
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento por intempestividade na apresentação das razões recursais quando constatado que a referida peça recursal foi protocolizada dentro do prazo legal. Ademais, em virtude do princípio da instrumentalidade das formas, a apresentação das razões recursais fora do prazo legal constitui mera irregularidade, que não implica no reconhecimento da intempestividade do recurso.

2.
Conforme jurisprudência consolidada
,

a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade. Na hipótese, não é possível extrair dos elementos constantes dos autos a exploração, pela acusação em plenário, do silêncio do réu em seu desfavor
.

3
.
A simples
menção
da pronúncia no
p
lenário do
j
úri não leva à nulidade do julgamento, que somente ocorre se a referência for utilizada como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o acusado
.

4.
Conquanto formulado
pedido
de reajuste da pena total aplicada
, da reanálise da dosimetria da pena não se verifica ilegalidades, erros ou injustiças, daí por que a pena deve ser mantida tal como consta da sentença condenatória.

5
.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

6.
Preliminar
es

rejeitadas
. No mérito, r
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros
da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por

Wagno
Alves Pereira
, contra a sentença pr
olatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca
Brasnorte
/
MT,
que
nos autos da Ação Penal n.
1
001106-22.2022.8.11.0100
, após julgamento pelo Conselho de Sentença,
o
conden
ar

pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motiv
o
fútil,
mediante recurso que dificultou
a defesa da vítima
,
contra mulher por razões da condição de sexo feminino,
previsto no
art.
121, §2°, incisos II, IV e VI c/c §2º-A, inciso I e, §7º, inciso III,

todos do Código Penal, com as implicações da 11.340/2006
, à pena de
30
(
trinta
) anos de reclusão, em regime inicial fechado
.

Wagno
Alves Pereira
,

nas
razões que se encontram no ID
226809513
,
argu
i
, preliminarmente, a nulidade
do julgamento
em razão
de

(i)

“
durante o depoimento do Apelante, o Parquet ficou fazendo caricaturas como forma de tentar induzir os jurados mostrando sua indignação, pelo fato do Apelante usar de seu direito parcial do silêncio.
”
;
(
ii
)
o representante do parque
t
manifest
ar
-se sobre a presença das qualificadoras, utilizando-a a sentença de pronúncia como argumento de autoridade para tentar influenciar a decisão dos jurados
. E, no mérito, requer que “
seja refeita a dosimetria da pena
”
,
sob o argumento de que a pena aplicada é exacerbada.
Por fim, pugna
“
a título de prequestionamento, a manifestação deste Egrégio Tribunal, quanto a negativa de vigência ao artigo 478, incisos I e II do Código de Processo Penal.
”

O Ministério Público,
nas
contrarrazões que se encontram no ID
226809518
, manifesta-se pelo
“
PRELIMINARMENTE, o NÃO CONHECIMENTO do recurso, por ser intempestivo, e, NO MÉRITO, OSEU DESPROVIMENTO, em conformidade com as contrarrazões retro expendidas, mantendo-se in
totum
o julgamento e a r. sentença de Id. nº 148553413, por seus próprios fundamentos.
”

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
exteriorizado
no ID
231030164
, opina
pelo

conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA
PRELIMINAR

deduzida
pelo Ministério Público

Intempestividade. Razões recursais apresentadas fora do prazo legal.

O
Ministério Público
requer o
não conhecimento do presente recurso
, argumentando que as razões recursais foram apresentadas fora do prazo legal, sendo, portanto, intempestivo.

O pleito não merece acolhimento.

Isso porque,
conforme destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça
“
constata-se que a Defesa manifestou o seu inconformismo para com a sentença condenatória logo ao final da sessão de julgamento, conforme consta da ata acostada ao ID 226809487. A apresentação das razões em data posterior ao decurso do prazo legal, no entanto, é considerada pela doutrina e jurisprudência como mera irregularidade que não tem o condão de macular de intempestivo o inconformismo.
”

De fato, conforme entendimento consolidado, “
Em virtude do princípio da instrumentalidade das formas, a apresentação das razões recursais fora do prazo legal constitui mera irregularidade, que não implica no reconhecimento da intempestividade do recurso.
”

(N.U 0006085-34.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 17
.
07
.
2024,
p
ublicado no DJE 19
.
07
.
2024)

Desse modo, o fato de apresentar as razões fora do prazo legal
não obsta o conhecimento, apreciação e julgamento
do recurso
, consoante entendimento já consolidado na jurisprudência dos tribunais
brasileiros
.

Diante do exposto,
a

preliminar
deve ser
rejeitada.

SEGUNDA

PRELIMINAR
deduzida por
Wagno
Alves Pereira

Nulidade
do julgamento

pel
o comportamento da acusação, em relação ao fato do acusado ter ficado em silêncio

A defesa do recorrente, pugna a
nulidade do julgamento em razão
de

“durante o depoimento do Apelante, o Parquet ficou fazendo caricaturas como forma de tentar induzir os jurados mostrando sua indignação, pelo fato do Apelante usar de seu direito parcial do silêncio
.

Para fundamentar seu pedido, a defesa aduz que “
o Parquet tentou sim prejudicar a defesa do Apelante fazendo caricaturas durante seu depoimento, tendo em vista que o mesmo optou pelo silêncio parcial.
”

Entretanto, o pedido não merece prosperar.

Da análise de todas as mídias visuais do tribunal do
júri
, fica clarividente que o
Ministério Público
, em momento algum,
sugeriu que o silêncio do
r
ecorrente
indicaria sua culpa
.
E, a simples menção, sem exploração a fundo, não gera nenhum prejuízo para acusação e nulidade processual.

Confirmando o entendimento, este Tribunal de Justiça já decidiu que:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA TORPEZA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL – UTILIZAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO EM PREJUÍZO DO RÉU – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA ATA DE JULGAMENTO – PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE DE REFERÊNCIA DURANTE A RÉPLICA – REJEIÇÃO – MÉRITO – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGADA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES ANTAGÔNICAS – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DELAS – JULGAMENTO MANTIDO – RECURSO MINISTERIAL – EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – ARGUMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL – CRUELDADE E IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA – QUALIFICADORAS NÃO SUBMETIDAS AO CONSELHO DE
SENTENÇA – PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL – CONDENAÇÕES DEFINITIVAS – DESCABIMENTO – MOTIVO TORPE UTILIZADO PARA QUALIFICAR O CRIME – COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO PODE SER DESFAVORÁVEL AO AGENTE – AFASTAMENTO DA FICÇÃO JURÍDICA DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPERTINÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –RECURSOS DESPROVIDOS EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“‘A menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, II, do Código de Processo Penal. No entanto, a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade. Na hipótese, não é possível extrair dos elementos constantes dos autos se houve ou não a exploração, pela acusação em plenário, do silêncio do réu em seu desfavor
(HC n. 355.000/SP, Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
27/8/2019) (
AgRg
no
AREsp
1558779/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
DJe
19/12/2019) (
AgRg
no
AREsp
n. 1.665.572/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
27/11/2020)’ (
AgRg
no REsp n. 1894634/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/8/2021,
DJe
31/8/2021)” [STJ,
AgRg
no REsp n. 1.326.504/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe
de 6/5/2022].

“O artigo 478, II, do Código de Processo Penal veda a utilização do silêncio do acusado em seu desfavor, porém, a mera referência ao silêncio do réu, sem que haja a exploração do tema por parte do parquet, não resulta em nulidade
” [TJMT, N.U 0000187-50.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021,
Publicado
no DJE 3/10/2021].

“Ainda que assim não fosse, na forma do artigo 571, inciso VIII, do CPP, nos crimes dolosos contra a vida, a parte interessada no reconhecimento de alguma nulidade ocorrida no plenário do Tribunal do Júri deve suscitá-la logo depois que ocorrer, devendo haver registro na ata da sessão de julgamento, sob pena de preclusão. Na espécie, consoante asseverado pela Corte local, a alegação atinente a eventuais irregularidades não constou na ata de julgamento, operando-se a preclusão quanto à matéria, por não ter sido impugnada no momento processual oportuno. Precedentes” [STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.016.489/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 13/6/2022].

Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.

A culpabilidade e as circunstâncias do crime são circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do CP que devem ser devidamente fundamentadas, não bastando meras alegações genéricas e comuns ao tipo penal, sem qualquer lastro probatório, que não prestam ao recrudescimento da reprimenda.

A propalada crueldade no momento da execução do homicídio, ou a alegada impossibilidade de defesa das vítimas, são argumentos que não
podem ser sopesados na fase de dosimetria da pena, por se
tratarem
de qualificadoras do crime que não foram submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

“[...] ‘A circunstância fática que se amolda a uma das qualificadoras do crime de homicídio deve ser narrada na denúncia pelo órgão da acusação. Ainda, deve constar da decisão de pronúncia e ser objeto dos quesitos formulados aos jurados. A utilização de circunstância fática que configura qualificadora do crime de homicídio para exasperar a pena-base, a título de motivo desabonador, sem que sobre ela os jurados tenham se manifestado, afronta a competência constitucional conferida ao Tribunal do Júri’ (TJMT, AP NU 0000930-66.2018.8.11.0014) [...]” [TJMT, N.U 0030201-36.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 1º/2/2022,
Publicado
no DJE 7/2/2022].

Se a motivação torpe – reconhecida pelo Corpo de Jurados – foi expressamente empregada para qualificar o homicídio, não pode servir de fundamento para recrudescimento da reprimenda basilar.

“Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente” [STJ, Tema Repetitivo n. 1.077].

“O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo inviável sua utilização de forma desfavorável ao réu. Na hipótese em que não houver interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, deve ser, pois, neutralizada. [...] [STJ, HC n. 282.206/SP].

“Verifica-se que, no caso, os homicídios pelos quais o requerente foi condenado na ação penal originária foram praticados de forma simultânea, com unidade de desígnio, de tempo, lugar e modo de execução. Isso porque, extrai-se da denúncia que o requerente juntamente com outros 2 (dois) comparsas, nas mesmas condições de tempo e lugar, teriam levado as vítimas até as imediações da ponte Mario Andreazza, ocasião em que desferiram vários disparos de arma de fogo, consumando-se assim os homicídios qualificados e, logo após, ocultaram os cadáveres no local, ‘em covas rasas’ (sic). Não obstante o Juízo singular tenha aplicado o concurso material de crimes, este e. TJMT possui entendimento pacífico no sentido de que ‘a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras circunstâncias próximas impõe o reconhecimento da continuidade delitiva [art. 71, parágrafo único, do CP]’ (TJMT, N.U 0010695-85.2018.8.11.0006 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – DJE 19.11.2021)’ (Parecer n. 007654-001.2022. Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça)

‘A jurisprudência do STJ [...] permite reconhecer a continuidade delitiva, quando [...] os dois homicídios [...] foram praticados na mesma oportunidade, em um único contexto fático, de forma sequenciada [...], com o mesmo modo de execução (em concurso de agentes, que deferiram vários golpes [...] nas vítimas) e em razão da mesma motivação [...]’ (STJ, HC 296.009/SC) [...]” [TJMT, N.U 1010496-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS,
MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 1º/9/2022, Publicado no DJE 15/9/2022].

(N.U 0001051-62.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 16
.
05
.
2023,
p
ublicado no DJE 22
.
05
.
2023)

Destacamos.

Além disso,
possíveis
gestos
realizados pela acusação
, não são capazes de gerar qualquer nulidade,
uma vez que
não representa uma violação ao devido processo legal
. E, como se não bastasse, a defesa se quer demonstrou a ocorrência da citação conduta, bem como que a possível conduta
teria sido
direcionada aos jurados
.

Posto isso,
rejeito
esta preliminar.

TERCEIRA

PRELIMINAR
deduzida por
Wagno
Alves Pereira

Nulidade do julgamento
pel
a

utilização p
or parte do
Ministério
Público
da decisão de pronúncia
, como argumento de autoridade
, para manter as qualificadoras
.

Nesta preliminar,
a defesa do apelante
alega que haveria “
nulidade inerente a referência a decisão de pronúncia em plenário, quando o representante do parquet
manifestou-se
sobre a presença das qualificadoras, utilizando a sentença de pronúncia como argumento de autoridade para tentar influenciar a decisão dos jurados”

Todavia, do exame destes autos, é forçoso concluir que a
tese
não merece acolhi
mento,
porquanto
é sabido que a
simples menção
da decisão de pronúncia
e
m plenário não configura qualquer vício processual, eis que perante o Tribunal do Júri vigora o princípio da livre convicção
, trazendo como consequência
a
ampla abrangência de argumentos
a serem expostos pelas partes.

Aliás, na hipótese aconteceu apenas uma

a breve explicação
a respeito do rito do
Tribunal do Júri
, a fim de deixar claro aos jurados, o trâmite processual do caso em discussão
,
situação, essa, que
não enseja a nulidade do julgamento, pois não foi utilizada a pronúncia como argumento de autoridade
, apenas foi feito uma simples menção.

O magistrado de primeiro grau analisou a tese em discussão, quando indeferiu o pedido da defesa nos seguintes termos:

[...]
a Defesa alegou nulidade no ato, vez que, durante o debate, o Parquet fez referências à sentença de pronúncia como forma de argumento de autoridade para prejudicar a defesa do acusado, violando o artigo 478, I, do Código de Processo Penal, requerendo, assim, a dissolução do conselho de sentença
. Dada fala ao Ministério Público, este sustentou que a citação da sentença de pronúncia não fora utilizada como argumento de autoridade para contaminar o julgamento dos jurados, mas, por outro laudo, como forma de explicar o procedimento do júri. Em seguida,
o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: INDEFIRO o pedido da defesa, haja vista que esta não foi utilizada como forma de influenciar os jurados sobre a presença ou não das qualificadoras e prejudicar a defesa do acusado.
(...)” O STJ firmou a tese de que a alusão ou mesmo a leitura da sentença em plenário não provoca nulidade, a não ser que a decisão tenha sido utilizada como argumento de autoridade:
“A simples leitura da pronúncia no Plenário do Júri não leva à nulidade do julgamento, que somente ocorre se a referência for utilizada como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o acusado”
(Tese nº 08, Ed. nº 75 da Jurisprudência em Teses). O STJ tem reiterado a orientação, como no julgamento do REsp 1.757.942/GO (j.

28/03/2019), no qual se concluiu que as palavras utilizadas pelo promotor de Justiça não ultrapassaram a linha do razoável. No mesmo sentido, também é a jurisprudência do
Eg
. Tribunal de Justiça de Mato Grosso (N.U 0001659- 50.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, publicado no DJE 29/01/2020).
No caso dos autos, a acusação não utilizou a decisão de pronúncia diretamente nem fez menção a ela como reconhecimento de que a qualificadora está ou não presente na hipótese deste processo. Analisando atentamente o quanto dito pelo Parquet em réplica, é possível perceber que afirmou que não há ilegitimidade jurídica na concomitância das duas qualificadoras, pois isto seria decotado pela sentença de pronúncia ou porque a jurisprudência admite a presença das duas. Se é este o argumento, não nulidade e nem mesmo a defesa demonstrou como isso poderia prejudicar o réu, já que o conselho de sentença não poderia reconhecer a prejudicialidade das qualificadoras, o que é matéria afeta ao juízo togado. Portanto, MANTENHO o conselho de sentença, pois a referência de sentença de pronúncia citada pelo Ministério Público se tratou de uma explicação sobre a viabilidade e não sobre a situação fática do process
o. Em seguida, a defesa fez uso da faculdade da tréplica, sem exceder o tempo de 1h (uma hora), ratificando a tese anteriormente sustentada.”
[...]

Destacamos.

Diante do exposto,
a

preliminar
deve ser
rejeitada.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia, encontradiça no ID
226809240
, narra os fatos desta forma:

[...]

1. RESUMO DOS FATOS

FATO 1:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 06/08/2022, por volta das 05h50min, na residência particular localizada na Rua Arlindo Antônio Mayer, Bairro Aeroporto, nesta cidade e comarca de Brasnorte/MT, o denunciado WAGNO ALVES PEREIRA, com manifesta intenção homicida, por motivo fútil, contra a

mulher por razões da condição do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar, valendo-se de uma arma de fogo, e com recurso que dificultou a defesa da vítima, matou a ofendida
Fabiula
Manente da Luz, sua
ex-convivente
,
efetuando-lhe
um disparo de arma de fogo na cabeça, conforme laudo pericial nº 610.1.01.2022.021075-01 de id. 101884878 (art. 121, §2º, incisos II, IV, VI c/c §2º-A, inciso I e § 7º, inciso III, todos do CP, com as implicações da Lei n. 11.340/2006). 2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Segundo apurado, o denunciado WAGNO ALVES PEREIRA e a vítima
Fabiula
Manente da Luz conviveram em união estável, sendo que, na data dos fatos, estavam separados há aproximadamente 60 (sessenta) dias. Consta dos autos que o denunciado WAGNO era violento e já havia agredido
Fabiula
em outras situações, consoantes imagens lançadas no id. 101884890. Consta, ainda, que WAGNO não aceitava o fim do relacionamento, inclusive, possuía uma chave da residência da
Fabiula
e se recusava a devolvê-la, além de perseguir a vítima em vários locais da cidade. Por esta razão, ao saber que
Fabiula
estava em um novo relacionamento (motivo fútil), o denunciado WAGNO ALVES PEREIRA se deslocou armado até a residência da ofendida (com o uso de arma de fogo), e, na presença do filho da vítima, uma criança de apenas 8 (oito) anos de idade, a matou de surpresa com um disparo de arma de fogo à queima-roupa na cabeça (recurso que dificultou a defesa da vítima). Após a prática delitiva, o denunciado evadiu-se do distrito da culpa, razão pela qual se representou por sua prisão preventiva, a qual foi decretada em 07/08/2022 e cumprida no dia 10/10/2022, na cidade de Guarantã do Norte/MT. Por fim, depreende-se que o feminicídio se deu em razão da
ex
-
relação
conjugal que existiu entre o denunciado e a vítima, evidenciando a qualificadora do feminicídio (condição do sexo feminino com violência doméstica contra a mulher).

[
...].

Conforme narrado,
o
recorrente requereu de forma genérica o reajuste da pena, sob argumento de foi aplicada de forma exacerbada.

A
liás, a
cerca da dosimetria da pena, o presidente do feito assim se pronunciou:

[...]
3.1. Do Crime de Homicídio (art. 121, §2º, incisos II, IV, VI c/c §2º-A, inciso I e § 7º, inciso III, ambos do Código Penal
) De
início, registro que a circunstância descrita no art. 121, §2º, inciso VI, que caracteriza o feminicídio, será utilizada para a formação do
tipo qualificado, com pena de

reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

1) Primeira fase:
Analisando o art. 59 do Código Penal em relação ao réu, verifico que
a
culpabilidade
, aquela entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, não foge ao descrito genericamente no tipo. O fato de o crime ter sido cometido na presença de criança, descendente da vítima, deve ser valorado na terceira fase ante a causa específica de aumento de pena, evitando-se valoração dupla pelo mesmo fato.
Em análise
aos antecedentes criminais
, verifica-se que o réu possui duas condenações distintas pelos crimes descritos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas) (processo n. 0000023-03.2013.8.11.0100 e 0000284-02.2012.8.11.0100), cujo cometimento e trânsito em julgado se deram antes de consumado o crime de feminicídio, caracterizando-se a
multirreincidência
. Com efeito, entende o Superior Tribunal de Justiça que sendo o réu
multirreincidente
, podem as condenações não utilizadas para caracterizar a agravante de reincidência serem valoradas na primeira fase a título de antecedentes criminais.
Portanto, havendo duas condenações transitadas em julgado, valoro uma delas como antecedentes criminais, ao passo que elevo a pena base
. Quanto a
conduta social do réu
,
entendo que não há elementos que possam valorar o seu comportamento em meio a comunidade que habita
. A
personalidade do réu

deve ser valorada de forma negativa, uma vez que agia de forma ciumenta, agressiva e compulsiva para com a vítima, tendo
agredido-a
fisicamente em outras oportunidades, conforme relato de testemunhas e fotos juntadas nos autos. Além disso, mesmo após passado um período de 90 (noventa) dias após o término do relacionamento, o réu buscava reatar de maneira incessante, vindo no último momento, após descobrir um novo relacionamento da vítima, a proferir agressões verbais e agir com ciúmes, demonstrando total desequilíbrio, que resultou no cometimento do ilícito
. Os possíveis
motivos

da prática do crime em comento são íntimos ao tipo
. As
circunstâncias dos crimes

foram normais à espécie
. As
consequências do delito

foram normais à espécie, pois não foi demonstrado, por opinião de profissional ou por testemunhos de quem realmente conviva com a criança, que houve abalo/dano permanente ao filho, circunstância que não pode ser presumida.
O
comportamento da vítima
de modo algum contribuiu para o cometimento do delito
. Portanto, havendo 02 (duas) circunstância judiciais desfavoráveis,
fixo a pena

base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

2) Segunda fase:
Quanto às circunstâncias agravantes, o
réu é reincidente
ante a condenação criminal transitada em julgado, ainda em cumprimento de pena, pelo crime de tráfico de drogas (processo n.
0000023-03.2013.8.11.0100).
No delito de homicídio, em razão da pluralidade de qualificadoras, torna-se possível que uma delas seja aplicada para indicar o tipo qualificado e as remanescentes para indicar circunstâncias agravantes, desde que previstas no artigo 61 do Código Penal
.
Logo, como há três qualificadoras, sendo a elementar do tipo penal a qualificadora de feminicídio, considero como circunstâncias agravantes, a qualificadores restantes, com o fim de majorar a pena em relação a circunstância de ter sido o crime cometido por motivo fútil e por meio de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, ambos descritos no artigo 61, inciso II, alínea “a” e “c”, do Código Penal, motivo pelo qual agravo a pena
.
Presente a atenuante de confissão espontânea, motivo pelo qual compenso-a com a qualificadora de motivo fútil utilizada como circunstância agravante.
Isso, porque são circunstâncias igualmente preponderantes, já que versam sobre os motivos determinantes do crime e a personalidade do réu (art. 67 do CP). STJ. 6ª Turma.
AgRg
no REsp 2010303-MG, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, julgado em 14/11/2022 (Info 761).

Sendo assim, restando duas agravantes, fixo a pena intermediária em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

3) Terceira Fase:
Ante a presença da causa de aumento descrita no § 7o -A do artigo 121 do Código Penal, aumento a pena em 1/3 (um terço) e torno definitiva a pena de 30 (trinta) anos de reclusão.

[...].

(ID
226809488
)

Observa-se que na
primeira
fase foram negativa
das
02 (duas) circunstância judiciais,
tendo o magistrado aplicado regularmente
um aumento próximo
a fração de 1/6 para casa uma dela, totalizando
a pena base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, não existindo, portanto, razão para qualquer reajuste.

Na segunda
fase foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea a qual foi compensada com

a qualificadora de motivo fútil utilizada como circunstância agravante
. Entretanto, existindo outras duas agravantes
o magistrado aumentou a reprimenda uma fração próxima de 1/3, totalizando
22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, foi reconhecida legalmente
a causa de aumento descrita no art
.
121
,
§ 7º-A, III
do Código Penal

[ crime
foi cometido na presença do filho da vítima)
, aument
ando
a pena em 1/3 (um terço) e torn
ando-a
definitiva
em
30 (trinta) anos de reclusão
.

Desse modo, fica evidente que não existe nenhum reajuste a ser realizado. De fato, a pena é elevada, mas, isso se deve
a condutado do próprio recorrente que comentou um crime extremamente bárbaro e repugnante.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas razões recursais foram apreciados neste voto

Posto isso,
rejeito a s preliminar es suscitada s pelo
Ministério Público e pelo
apelante
.

E
, no mérito,
nego provimento
ao recur
so
interposto
por

Wagno
Alves Pereira
,
mantendo
incólume

o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, assim como a
sentença
condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024